Tribunal: TCU
Processo: 001.495/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas irregularidades na contratação de pessoal no âmbito do CREA/MG

Inteiro teor:
Acórdão 228/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea/MG) , relacionadas à ocupação de cargo em comissão por pessoa condenada judicialmente por improbidade administrativa e apenada com a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da denúncia; considerando que se trata de notícia de irregularidade já consumada e sem indícios de dano ao erário, situação que, nos termos do art. 106, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, permite classificar o fato narrado como de baixo risco; considerando que, nesse caso, o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 autoriza o encaminhamento dos fatos à unidade jurisdicionada para a adoção de providências internas de sua alçada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia; b) retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; c) expedir as providências indicadas no subitem 1.8. deste acórdão; d) informar o teor desta deliberação ao denunciante, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.495/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.7. Representação legal: Gustavo Eugenio Barroca Gomes (13624/OAB-PB) , representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar os fatos ora levantados ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea para que adote as providências de sua competência, especialmente quanto à: 1.8.1.1. definição de critérios para ocupação de cargos de comissão no âmbito do sistema Confea/Creas, indicando-se o Decreto 9.727/2019 como possível referência; 1.8.1.2. verificação da observância ao disposto no art. 24 da Resolução Confea 1071/2015, no âmbito do Crea/MG, em razão dos fatos narrados na presentes denúncia; 1.8.2. alertar o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais.